Tribunal: TJMT
Processo: 1027793-58.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1027793-58.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE RESILIÇÃO PARCIAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS QUE ESTÁ INVALIDADE ANTE A INADIMPLÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – RESTAURAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO PRIMITIVO – FALTA DE EXIGIBILIDADE - TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO - RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso, o título que embasa a execução, encontra-se destituído dos requisitos que lhe conferem executividade, de maneira que a nulidade da execução é manifesta.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1027793-58.2018.8.11.0041, opostos por
ANALZITA DAS NEVES MULLER
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a nulidade do título executivo extrajudicial que instrui a execução e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC (ID 174550708).

Irresignado, o embargada/apelante aduz que, a sentença é nula, uma vez que o sentenciante jamais poderia ter extinguido a ação de execução enfrentando o mérito.

Assevera que, está assentado nos autos da demanda executiva tanto o Contrato de Prestação de Serviços e quanto o Termo de Resilição Contratual, não havendo mistérios quanto à origem do título, nem razão para que seja declarado nulo.

Sustenta que, ao contrário do que restou assentado na sentença, o termo da resilição não nulificou o contrato, ao contrário, reavivou os seus termos.

Defende que, o termo de resilição, instrumento particular, está devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não restando dúvidas quanto à observância dos requisitos esculpidos no artigo 784 do CPC, que faz o título liquido certo e exigível.

Alega que, o inadimplemento do termo de resilição, reavivou o contrato primitivo e, por liberalidade do apelante, optou por cobrar tão somente a parcela vencida em 25/07/2013, que corrigida apontou o valor objeto da presente execução.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, seja dado andamento ao feito executivo (ID 174550709).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 174550714).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, OAB/MT 6.848-B.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA, OAB/MT 1.895.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Inicialmente, imperioso destacar que não há que se falar que o juízo de origem adentrou o mérito do feito executivo, quando se visualiza que apenas restou analisada a questão aventada nestes embargos à execução, quanto à exequibilidade do termo de resilição que embasa a ação de execução.

Superada essa questão, a fim de dirimir a controvérsia, importa transcrever o seguinte trecho constante da petição inicial da ação de execução,
verbis:

“No termo de resilição (doc. 03) restou assim avençado:

‘
Com o pagamento dos valores supra, tem-se a resilição do contrato como acima estabelecido, sendo que a inadimplência nulifica a presente resilição, mantendo-se incólume o contrato em todos os seus termos
.’

Com efeito, incontroverso que com o inadimplemento, os honorários advocatícios são devidos nos termos do contrato primitivo, donde resta patente o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor comercial do imóvel.

O imóvel em tela – Fazenda São Julio -, fora vendido por R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). E o que se aduz será provado com a juntada do contrato de compra e venda, se necessário, posto que neste momento, por questões de sigilo, reserva-se no direito de não juntar, notadamente para preservar a Executada e os compradores. Assim, não há que se falar em inexistência de prova do valor de venda, haja vista a presente ressalva.

Assim, o crédito do Exequente importa em R$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais) (13% de R$ 9.000.000,00), que abatendo-se os R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos, tem-se R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais).

O item 2.1 do contrato de honorários fixa multa de 2% sobre o valor inadimplido e juros de mora de 1% ao mês (doc.02).

Assim, aplicando-se referidos encargos, tem-se que o crédito do Exequente, atualizado a partir de 25/07/2013 é de R$ 1.898.924,62 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme memória de cálculo em anexo (doc.06). Esclerece-se que foram aplicados juros de 1% ao mês, correção pelo INPC e multa de 2%, isto sobre R$ 920.000,00, com início em 25/07/2013
.

Em que pese todas as cobranças extrajudiciais, não se obteve êxito.

Todavia, por opção do Exequente, sem importar em renúncia da diferença, a presente execução é manejada para o fim específico de cobrar os R$ 50.000,00 inadimplidos em 25/07/2013, que atualizados com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, mais a multa de 2%, perfaz R$ 103.202,41 (cento e três mil, duzentos e dois reais e quarenta e um centavos).

Assim, em ação autônoma serão os R$ 1.795.722,21 executados.”

Ou seja, da própria narrativa da parte exequente, ora embargada/apelante, extrai-se que o Termo de Resilição Parcial de Contrato de Honorários deixou de ter validade, ante a inadimplência da parte ora executada/embargante/apelada, de modo que os honorários advocatícios são devidos nos termos do contrato primitivo.

Logo, certo é que apenas poderia ser objeto de ação de execução o Contrato Primitivo, não havendo que se falar em execução da parcela não paga estipulada no Termo de Resilição em questão, quando este deixou de ter validade em razão da inadimplência, como dito.

Assim, restabelecido o Contrato Primitivo, impossível o manejo de ação de execução para o fim específico de cobrar os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) inadimplidos no termo de resilição, de maneira que cabia apenas a execução do valor remanescente daquele outro instrumento “reavivado”, como se refere a exequente/embargante/apelante.

Nesse contexto, tendo em vista que a própria exequente/embargada/apelada fez menção expressa de que a ação de execução é manejada para o fim específico de cobrar parcela referente ao termo de resilição, o qual não é mais válido por força contratual, tem-se que o título que embasa a execução, encontra-se destituído dos requisitos que lhe conferem executividade.

Com efeito, não há como manter a higidez do termo de resilição, a fim de embasar a ação de execução, porque desprovido dos requisitos executivos, de maneira que a nulidade da execução é manifesta.

A propósito:

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO SERVIÇO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
"O título que autoriza a execução é aquele que prima facie evidencia certeza, liquidez e exigibilidade que permitem que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para o cumprimento da obrigação a que o devedor se prestou a cumprir"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery).
Ausente qualquer destes requisitos, torna-se indispensável a ação de conhecimento para a formação de título com força executiva
. (TJSC, Apelação Cível n. 2006.016269-0, de Pomerode, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2009).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM ORIGEM EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. ART. 585, II, DO CPC. FALTA DE EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE PELA VIA ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...]. 4. A ausência de qualquer requisito legal não conduz à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem;
contudo, será carente de executoriedade por ausência de característica cambial legalmente exigida
. Assim porque, na espécie, desnaturado de sua natureza cambiária, o instrumento de confissão de dívida não subscrito pelas duas testemunhas, nos termos do art. 585, II, do CPC, não constitui título executivo, e a controvérsia que dele emanar há de ser dirimida pelas regras do Direito Comum. [...]
. (EDcl no Ag 1386597/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 25/06/2013).

Portanto, não conseguindo a apelante desconstituir os fundamentos da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento).

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Apelação interposta por Mattiuzo, Mello Oliveira e Montenegro Advogados Associados-ME, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Analzita das Neves Muller, por reconhecer a nulidade do título que lastreia a execução.

Na hipótese, as partes firmaram um contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual a embargante, ora apelada, se obrigou a pagar o percentual de 13% sobre o valor comercial dos imóveis objeto dos serviços.

Posteriormente, as partes firmaram termo de resilição parcial do contrato de honorários, no qual a parte embargante apelada se obrigou a pagar a embargada apelante, a quantia de R$ 300.000,00, dos quais foram pagos R$ 250.000,00.

De relevo anotar que no referido instrumento constou cláusula no sentido de que:
“com o pagamento dos valores supra, tem-se a resilição do contrato como acima estabelecido,
sendo que a inadimplência nulifica a presente resilição,

mantendo-se incólume o contrato em todos os seus termos
”.

Sucede que, embora o constante no termo de resilição, quanto à manutenção do contrato anterior em caso de inadimplência, a toda evidência, a pretensão da exequente embargada, ora apelante, é de receber a diferença do preço pactuado nos termos da resilição, vale dizer, R$ 50.000,00.

Porém, se a inadimplência da embargante apelada tornou nulo o termo da resilição, o título que embasa a execução encontra-se destituído dos requisitos que lhe conferem executividade.

Posto isto,
acompanho a e. Relatora, em particular quanto à ausência de título executivo hábil a instrumentar a execução, para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do 2º vogal para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023